Tribunal: STF
Processo: MS 39245
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodiney Ribeiro e Claudia de Toledo Esteves formalizaram mandado de segurança contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Narram, em síntese, terem ajuizado ação de adjudicação compulsória contra Allpha Consultoria e Incorporadora Eirelli, cujo pedido foi julgado improcedente. Relatam que, interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Informam que, irresignados, apresentaram recurso especial, não conhecido por deserção.



    Sustentam que o pronunciamento judicial que decretou a deserção do recurso excepcional para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) violou diversos dispositivos constitucionais e legais.



    Postulam, ao fim, a concessão da segurança, para que seja reconhecido o direito pleiteado na ação cível de adjudicação compulsória.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente